Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, o que não se verificou na hipótese, no que se refere ao crime de ameaça.
2. Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do acusado quanto ao crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio do in dubio pro reo. A reforma da sentença para absolver o réu não redunda na afirmação de que o fato delituoso não ocorrera. Significa, tão somente, que o decreto condenatório não pode se basear em meras conjecturas.
3. Em análise à conduta praticada no caso concreto, e diante da absolvição em relação a um dos delitos, cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização mínima por dano moral, como forma de melhor atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelação criminal conhecida e provida.